Tribunal: TJES
Processo: 5002740-57.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002740-57.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

APELADO: MARCOS TEIXEIRA DA MATA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de internação compulsória para tratamento de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a existência de contestação de mérito e o cumprimento da obrigação apenas após determinação judicial caracterizam pretensão resistida apta a atrair a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e apenas admitem cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos recai sobre ponto que deveria ter recebido apreciação judicial, não abrangendo mero inconformismo da parte com a solução adotada no julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade na fixação dos honorários advocatícios, concluindo pela impossibilidade de condenação do Município de Marataízes diante da competência estadual para o fornecimento do tratamento e da ausência de responsabilidade direta do ente municipal pela obrigação pleiteada.

O acórdão também apreciou a situação do Estado do Espírito Santo, reconhecendo que a internação compulsória para tratamento de dependência química constitui procedimento de alta complexidade submetido à competência estadual, nos termos da Portaria SESA nº 90-R/2014.

A necessidade de prévia determinação judicial para implementação da internação compulsória, nos termos do inciso III do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, afasta a configuração de resistência administrativa prévia apta a justificar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O Estado do Espírito Santo cumpriu integralmente a determinação judicial, não apresentou insurgência contra a tutela de urgência deferida e deixou de ofertar contestação, limitando-se a informar ausência de interesse recursal, circunstâncias incompatíveis com a caracterização de pretensão resistida.

Inexiste contradição interna no acórdão embargado, pois a fundamentação apresentada mantém coerência lógica com a conclusão adotada no julgamento.

A pretensão deduzida nos embargos objetiva rediscutir matéria já apreciada pela Câmara Julgadora, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração apenas admitem cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

A ausência de resistência administrativa prévia afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de internação compulsória.

A necessidade de determinação judicial para implementação da internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001, impede a caracterização de pretensão resistida apta a justificar a incidência do princípio da causalidade.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as questões devolvidas pelas partes e apresenta fundamentação coerente com a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; Súmula nº 421/STJ; STF, Tema 793 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002740-57.2025.8.08.0069

EMBARGANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. contra o v. acórdão (id. 18847509) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos de apelação para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o recorrente alega omissão e contradição no acórdão embargado ao afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da existência de pretensão resistida evidenciada pela apresentação de contestação de mérito pelo Município de Marataízes. Afirma que o cumprimento da obrigação ocorreu apenas após decisão judicial, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade. Sustenta violação ao art. 85 do Código de Processo Civil, à Súmula 421 do STJ e ao Tema 793 do STF, defendendo que a manutenção da condenação na obrigação principal impõe, por consequência lógica, a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A omissão passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas sobre a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade na fixação dos honorários advocatícios à Defensoria Pública foram expressamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor do acórdão.

Em relação ao Município de Marataízes, os honorários advocatícios foram afastados sob o fundamento de que
“em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 dos Embargos de Declaração no Tema 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa estadual para o fornecimento do tratamento”.

Constou, ainda, que
“assim, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante”.

No tocante ao Estado do Espírito Santo, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a matéria relativa à ausência de pretensão resistida e à inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais.

Na ocasião, consignou-se que a internação para tratamento de dependente químico é considerada procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, conforme previsto na Portaria SESA nº 90-R, de 13/10/2014.

Ressaltou-se, ainda, que o pedido formulado na origem consistia em internação compulsória, medida que somente pode ser implementada mediante determinação judicial, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, circunstância que evidencia a inexistência de resistência administrativa prévia apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Também constou do voto condutor que a paciente foi devidamente submetida ao regime de internação e recebeu alta terapêutica após a conclusão do tratamento indicado, demonstrando o efetivo cumprimento da determinação judicial pelo ente estadual.

Além disso, registrou-se que o Estado do Espírito Santo não apresentou insurgência contra a tutela de urgência deferida, tampouco ofertou contestação, limitando-se a informar que não recorreria da decisão, circunstância que afasta a caracterização de pretensão resistida e, consequentemente, a incidência dos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, o acórdão embargado adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a condenação em honorários advocatícios pressupõe efetiva resistência à pretensão deduzida em juízo, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa à incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, concluindo, de forma fundamentada, pela impossibilidade de manutenção da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, também não há falar em contradição interna no julgado, uma vez que o acórdão, ao afastar a verba sucumbencial, apresentou fundamentação coerente e compatível com a conclusão adotada, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas expostas e o resultado proclamado.

Na realidade, pretende a embargante rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.